Tribunal: CARF
Processo: 15586.720035/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720035/2011-63
ACÓRDÃO
1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. REVERSÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE PERÍODOS
ANTERIORES. APROPRIAÇÃO COMO DESPESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a apropriação como despesa com tributos a reversão de
crédito-prêmio de IPI de períodos anteriores. A reversão de eventuais
lançamentos contábeis de períodos pretéritos deveria ter se operado
naqueles exercícios, sem afetar do resultado do período em que se
constatou o equívoco.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COTIA TRADING S/A visando reformar
o acórdão no 1263.203, proferido em 14/02/2014 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. REVERSÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE PERÍODOS ANTERIORES.
APROPRIAÇÃO COMO DESPESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a apropriação como despesa com tributos a reversão de crédito-
prêmio de IPI de períodos anteriores, mormente quando os referidos créditos não
foram oferecidos à tributação no período de apuração a que se referiam.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se de exigências de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2008 formalizadas pela
autoridade competente a partir da constatação que a Contribuinte fiscalizada deduziu despesas
que restaram, no sentir do fisco federal, indedutíveis para a apuração do imposto e contribuição
constituídos.
Por economia processual e por bem retratar os fatos ocorridos até a data da sua
prolação, adoto o relatório do acórdão recorrido, complementando-o em seguida, com os fatos
supervenientes:
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 186 a 198, lavrado pela
DRF/VIT, no qual consta a exigência de:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
3
• Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, cód. 2917, no valor de R$
146.116,45, somados a multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora; e
• Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, cód. 2973, no valor de R$
61.241,92, somados a multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 191, e do
termo de verificação fiscal de fls. 180 a 185, o lançamento de IRPJ se deve a glosa
de despesas não comprovadas, no valor de R$ 689.258.619,53, relativas ao
estorno da receita de crédito prêmio de IPI somadas a atualização monetária dos
tributos federais em aberto.
A autuada teria escriturado tributos a compensar no período de 2002 a 2004,
decorrentes de autorização judicial para compensação de crédito prêmio de IPI
com outros tributos administrados pela Receita Federal, nos autos do Mandado
de Segurança no 2001.50.01.0018128.
Como decorrência, a sociedade impetrou o Mandado de Segurança no
2004.50.01.0017988 pleiteando a não incidência do IRPJ e da CSLL no registro do
direito creditório que lhe foi assegurado, não sendo, no entanto, concedida a
segurança, não sendo autorizado que deixasse de incluir o crédito prêmio de IPI
dentre suas receitas tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL.
Em novembro de 2008, sobreveio decisão judicial, revogando a autorização
concedida em 2001, com a qual foi retirada a autorização para compensar o
crédito-prêmio de IPI com outros tributos.
Diante desse fato, a fiscalizada efetuou em 2008 o estorno da receita com crédito-
premio do IPI, contabilizados como receita no período de 2002 a 2004,
declarando-as como despesas operacionais no item 14 (Demais Impostos, Taxas e
Contribuições, exceto IR e CSLL), da ficha 05, da DIPJ do ano-calendário de 2008),
somando ainda a respectiva atualização pelos juros SELIC até o referido ano-
calendário.
A autoridade fiscal efetuou a glosa das despesas declaradas como estorno do
crédito prêmio de IPI de outros anos e dos respectivos juros SELIC, por ausência
de previsão legal para o lançamento como despesas operacionais do ano
calendário de 2008, apurando nova base de cálculo do lucro real para apuração
do IR e da CSLL.
A autuação apresenta como fundamento legal os artigos 249, inciso I, 251,
parágrafo único, 299 e 300, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99).
Cientificada em 05/03/2011, conforme AR de fl. 199, a interessada apresentou em
04/04/2011 impugnação de fls. 207 a 227, acompanhada dos documentos de fls.
229 a 682, nas quais, alega, em síntese, que:
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
4
1) a reversão da receita de crédito-prêmio de IPI em 2008 foi feita em
atendimento ao quanto determinam as normas que regem a apuração dos lucros
líquido e tributável. Por esse motivo, a glosa dos valores pela Fiscalização carece
de fundamento legal;
2) a dedução feita em 2008 tem origem na receita oferecida à tributação entre os
anos de 2002 a 2004. Isso foi feito porque o acréscimo que era provável quando
houve a tributação da parcela passou a ser incerto no ano em que se deu a
reversão e, mesmo que ainda viesse a se concretizar, seria obtido unicamente
para aproveitamento em exercícios futuros. Desse modo, constatado que os
montantes considerados como receita líquida e certa entre 2002 e 2004 não mais
se qualificavam como tal, procedeu-se ao regular e necessário ajuste, com a
reversão do que antes fora indevidamente tido como acréscimo patrimonial;
3) a glosa procedida pelas autuações fiscais em causa anula o ajuste havido e
implica considerar acréscimo patrimonial receitas que não apenas encontravam-
se sub-júdice como eram manifestamente incertas ao menos no ano em que
revertidas, implicando tributação sobre realidade distinta do lucro ou renda.
Requereu o cancelamento integral das autuações, bem como o retabelecimento
dos saldos de prejuízo fiscal e da base negativa glosadas.
É o relatório.
A DRJ, conforme antes assentado, considerou improcedente a impugnação e
ratificou as exigências formalizadas pela autoridade fiscal.
Cientificada do acórdão de impugnação em 29/03/2014 (Termo de Ciência por
Decurso de Prazo, fl. 909), a ora Recorrente apresentou em 24/03/2014 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 907), antes da ciência formal do acórdão recorrido, o recurso voluntário
de fls. 604 a 632, com os documentos a ela anexados (fls. 636 a 906).
Por meio do apelo, a Recorrente ratifica os argumentos de mérito apresentados em
sede de impugnação e contesta a decisão proferida pela DRJ, sustentando que a autoridade
julgadora teria se investido, indevidamente, de autuante e modificado os fundamentos fáticos e
jurídicos da autuação fiscal.
Sustenta a Recorrente que a autuação fiscal foi lastreada na falta de base legal para
justificar a reversão em 2008 das receitas que teriam sido auferidas e registradas entre 2002 e
2004, ao passo que o acórdão da DRJ teria se utilizado de fundamentação diversa.
Afirma que no primeiro grau de julgamento, restou assentado que a reversão não
poderia ser registrada em razão do crédito-prêmio de IPI não ter sido apropriado como receita
entre 2002 e 2004.
Ainda segundo a Recorrente, a questão da forma como posta pela DRJ choca-se
frontalmente com as assertivas da fiscalização, que jamais negou que o crédito prêmio de IPI foi
apropriado como receita e, como tal, tributado entre 2002 e 2004.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
5
Aduz que a autoridade julgadora do processo administrativo não tem competência
para alterar a fundamentação legal e fática exposta no lançamento de ofício, ainda que considere
haver motivação diversa para a exigência de tributos na mesma situação examinada.
Declara que se a autoridade julgadora considera que a exigência perpetrada pelo
fisco foi formulada em desacordo com as regras, fica obrigada a declará-las improcedentes, ainda
que considerem que exista fundamento diverso para a exigência de tributos na mesma situação
examinada.

Concatena que se assim não procederem, atuariam fora dos limites da competência
atribuída por lei, consistente no exame do lançamento de ofício, praticando ato administrativo
ilegal por desvio de finalidade.
Conclui afirmando que a atuação da autoridade julgadora além dos limites de
verificação da procedência ou improcedência do lançamento constitui ato ilegal que justifica o
cancelamento da exigência por desvio de finalidade e infração ao previsto no art. 146 do CTN.
Ilustra que em casos análogos o CARF tem cancelado exações fundadas em
justificativas improcedentes mesmo que a autoridade julgadora considere possível o
enquadramento da situação em outra disposição normativa.
Finaliza pleiteando a manutenção dos fundamentos do voto condutor do acórdão
recorrido para que seja cancelada a exigência fiscal, afastando-se as inovadoras ilações feitas a
pretexto de manter a acusação fiscal por ausência de competência legal para assim procederem as
autoridades julgadoras.
No mérito, sustenta que seu procedimento de reversão em 2008 de supostas
receitas tributadas entre 2002 e 2004 foram pautadas pela regularidade. Apresenta laudos
emitidos pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (DELOITTE) e KPMG Transnational Tax
Services Ltda. (KPMG) que convalidariam seu proceder.
Afirma que a DRJ teria se equivocado ao considerar que as receitas de crédito-
prêmio do IPI não teriam sido registradas nos anos-calendário 2002 a 2004.
Demonstra que, embora os valores relativos ao crédito-prêmio de IPI tenham sido
registrados como custo, foram lançados a crédito na respectiva conta, reduzindo o custo anual e,
por via de consequência, aumentado a base tributável do IRPJ e da CSLL.
Anota que a autuação fiscal implica em considerar como renda tributável o que não
passou de meras entradas que não se integraram ao patrimônio da Contribuinte e que o estorno
realizado apenas corrigiu o erro decorrente dos lançamentos contábeis realizados entre 2002 e
2004.
Encerra a peça recursal pleiteando o cancelamento das exigências com o
consequente restabelecimentos dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
indevidamente glosados.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
6
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
O processo foi objeto de anterior análise por parte deste Colegiado, ocasião em que
se decidiu pela devolução dos autos à DRJ para apreciação de argumento não enfrentado pelo
acórdão recorrido. A Resolução 1202-000.281 demandou a seguinte providência (fls. 913-920):
Pelo exposto, e considerando-se os princípios vinculados ao contraditório e a
ampla defesa, há de se anular o julgamento de piso para que seja proferida nova
decisão com a análise dos argumentos da impugnante que visam convalidar os
atos por ela praticados.
O Colegiado de piso proferiu a decisão no 107-027.349, de 26/03/2025, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESA. PROCEDÊNCIA NO LANÇAMENTO.
Não atendendo às regras da Legislação Tributária para que uma despesa possa ser
dedutível, cabível é a sua glosa e a adequação da apuração do resultado à
modificação realizada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2008
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de
renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do novo acórdão de impugnação em 08/04/2025 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 956), a Interessada manejou, em 07/05/2025 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 959), a petição de fls. 960 a 978.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do acórdão
recorrido. Para tanto, alega que o decisum teria extrapolado os limites objetivos traçados pela
Resolução CARF e que teria, novamente no seu entendimento, inovado o critério jurídico do
lançamento.
Quanto ao mérito da contenda, sustenta que há provas nos autos que o crédito
prêmio de IPI foi reconhecido como tributável nos anos-calendário 2002 a 2004. Argumenta ainda
que não teria havido acréscimo patrimonial decorrente das compensações realizadas com o
crédito prêmio do IPI, conforme sustentado pela DRJ.
Defenda a regularidade do procedimento por ela adotado de estornar, em 2008, os
valores dos créditos prêmios de IPI dos anos-calendário 2002 a 2004:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
7
Retomando a questão de mérito, o lançamento revela-se improcedente, pois
assume a premissa equivocada de que não haveria amparo legal para o
procedimento adotado em 2008 pela RECORRENTE, o qual teve o objetivo de
regularizar os efeitos contábeis e fiscais relativos ao direito que fora reconhecido
de forma prematura entre 2002 e 2004.
Com efeito, o estorno havido em 2008 nada mais fez do que neutralizar acréscimo
que se revelou provisório e que, desse modo, não poderia ter sido oferecido à
tributação entre 2002 e 2004.
Prossegue, alegando a iliquidez do lançamento fiscal e a carência do exame deste
fato pela DRJ.
Em seguida, os autos retornaram a este relator.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 - ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR
A Recorrente sustenta em sua peça recursal que a decisão recorrida teria inovado
os fundamentos da autuação fiscal. Discorre longamente sobre o que considera a tal inovação,
aduzindo especialmente que a autoridade julgadora teria considerado que os valores relativos ao
crédito-prêmio de IPI não teriam sido reconhecidos como receitas entre os anos de 2002 a 2004,
ao passo que a autoridade fiscal teria afirmado que tais valores haviam sido reconhecidos como
receitas nestes mesmos períodos.
Após a prolação do acórdão no 107-027.349, a Recorrente renova sua
argumentação, inclusive apontando uma suposta reiteração na inovação por parte da DRJ.
Argumenta, ainda, que o acórdão seria viciado por “...flagrante extrapolação dos limites objetivos
traçados pelo CARF na Resolução 1202-000.281...”.
De plano, há de afastar, por absurda, a alegação de extrapolação da decisão da DRJ,
que limitou-se a enfrentar os argumentos da impugnação, nos termos consignados na Resolução
antes referida.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
8
Se os fundamentos apresentados pela primeira instância de julgamento não foram
na mesma linha defendida pela Interessada, tal fato não implica em violação a nenhum princípio
do contencioso fiscal.
Quanto à alegação de inovação do critério jurídico do lançamento, segundo a
Recorrente, configuraria ato ilegal que justificaria o cancelamento das exigências por desvio de
finalidade e violação do art. 146 do CTN.
Note-se, de antemão, que a Recorrente aponta suposta ilegalidade no acórdão de
impugnação mas pleiteia o cancelamento do auto de infração por desvio de finalidade e violação
do art. 146 do CTN, assim redigido:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Segundo o termo de verificação fiscal (fls. 180 a 185), procedeu-se à glosa de
despesas de 2008 relativas a “estorno do crédito prêmio do IPI de outros anos...”. Tal medida foi
justificada tendo por base o fato de que “...não existe previsão legal para a operação realizada,
será efetuada a glosa das despesas declaradas como estorno do crédito prêmio de IPI de outros
anos e dos respectivos juros SELIC”. A fundamentação legal invocada pela autoridade fiscal
apontou os arts. 249, inciso I; 251, parágrafo único; 299 e 300, todos do RIR/1999.
Já o acórdão recorrido, após análise parcimoniosa dos argumentos da impugnação,
assentou as seguintes razões para manter a autuação fiscal (com destaques ora acrescidos):
10.17. Assim, considero que não há fundamento legal para ser dedutível a
despesa que levou a resultado no ano-calendário de 2008 no valor de R$
689.291.177,85, cabendo a sua glosa, pois somente terá fundamento quando
comprovado de forma clara o oferecimento da receita à tributação e de que, no
ano de 2008, desfez todo o ganho advindo da ação judicial, que passa pela
quitação dos débitos indevidamente compensados.
10.18. Ainda deve ser informado que quanto à correção desta possível receita,
com a dedução feita pela interessada, não houve manifestação expressa, e
analisando os autos não apurei em DIPJ o seu oferecimento.
Ou seja, o acórdão de impugnação expressamente convalidou a autuação fiscal e as
razões apontadas pelo fisco para imputar a exigência à ora Recorrente.
Ainda que se considere que o voto condutor daquele julgado tenha, a título
meramente argumentativo, apresentado ponto de vista não coincidente com o esposado pela
autoridade lançadora, o fato é que a conclusão, o fundamento da decisão foi absolutamente
conforme a imputação de lavra da autoridade fiscal.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
9
Nos dois casos, o motivo da glosa foi a falta de previsão legal para a conduta
adotada pela ora Recorrente.
Assim, não há como acolher a pretensão de nulidade do acórdão recorrido.
3 – MÉRITO
Trata-se de exigências de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2008 formalizadas pela
autoridade competente a partir da constatação que a Contribuinte fiscalizada deduziu despesas
que seriam, no sentir do fisco federal, indedutíveis para a apuração do imposto e contribuição
constituídos.
Tais “despesas” seriam decorrentes do anterior oferecimento à tributação do
denominado “crédito prêmio de IPI”. Conforme apurado pela autoridade fiscal, a ora Recorrente
contabilizou como receitas nos anos-calendário 2002 a 2004 os valores daquele incentivo fiscal
(Termo de Verificação de Infração, fl. 183):

A Contribuinte assim havia procedido em razão de provimento judicial a ela
favorável e proferido em 2001.
Contudo, em 2008, a decisão original fora reformada, de modo que a ora
Recorrente deixou de contar com a proteção a ela conferida em 2001. Assim, resolveu deduzir,
como despesa, os valores originalmente oferecidos à tributação, todos corrigidos pela SELIC:

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
10
Diante destes fatos, a autoridade fiscal considerou que as despesas deduzidas em
2008 não possuiriam previsão legal para serem deduzidas.
A autuada, inconformada, apresentou impugnação através da qual sustentou, em
brevíssima síntese, que havia procedido nos termos apurados pelo fisco em atendimento das
normas que regem a apuração dos lucros; que a dedução efetuada em 2008 tem origem em
receitas oferecidas à tributação entes os anos de 2002 e 2004 e que a glosa procedida anula o
ajuste realizado e implica em considerar acréscimo patrimonial receitas incertas, que estavam sub
judice (impugnação, fl. 226):
4. Conclusão e pedido.
Por todo o exposto, ficou demonstrado que:
(i) A reversão da receita de crédito-prêmio de IPI em 2008 foi feita em líquido e
tributável. Por esse motivo, a glosa dos valores pela Fiscalização atendimento ao
quanto determinam as normas que regem a apuração dos lucros carece de
fundamento legal.
(ii) A dedução feita em 2008 tem origem na receita oferecida à tributação entre os
anos de 2002 a 2004. Isso foi feito porque o acréscimo que era provável quando
houve a tributação da parcela passou a ser incerto no ano em que se deu a
reversão e, mesmo que ainda viesse a se concretizar, seria obtido unicamente
para aproveitamento em exercícios futuros. Desse modo, constatado que os
montantes considerados como receita líquida e certa entre 2002 e 20G4 não mais
se qualificavam como tal, procedeu-se ao regular e necessário ajuste, com a
reversão do que antes fora indevidamente tido como acréscimo patrimonial.
(iii) A glosa procedida pelas autuações fiscais em causa anula o ajuste havido e
implica considerar acréscimo patrimonial receitas que não apenas encontravam-
se sub judice como eram manifestamente incertas ao menos no ano em que
revertidas, implicando tributação sobre realidade distinta do lucro ou renda.
A DRJ, ao apreciar pela primeira vez a questão, prolatou o acórdão no 12-63.203, de
14/002/2014. O julgado restou assim fundamentado (com destaques acrescidos):
Analisando os balancetes da impugnante de fls. 131, 135, 142, verifico que foram
lançados a débito na conta contábil crédito prêmio de IPI os valores de R$
57.170.052,99, R$ 212.272.477,08 e R$ 105.028.440,49, nos anos-calendários de
2002, 2003 e 2004, respectivamente, que somados alcançam o valor de R$
374.470.970,56.
Há, ainda, uma divergência nos valores lançados a título de crédito prêmio de IPI
relativos a 2003, nos balancetes de fls. 135 e 439, pois neste último indica um
valor anual de R$ 207.957.441,05.
A referida conta contábil no plano de contas da empresa é uma conta de
resultado integrante do custo de exportação por terceiros.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
11
Assim, o lançamento a débito de tais valores em uma conta de resultado teve
como efeito a redução dos resultados dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, e
consequentemente a redução do valor dos tributos incidentes sobre o lucro real
de cada período.
Verifico ainda que os itens 02 – Crédito prêmio de IPI, das fichas 6A –
Demonstração do Resultado, nas DIPJ da interessada dos anos-calendário de
2002, 2003 e 2004, constante de fls. 469, 489, 509, encontram-se com valores
zerados, o que demonstra que, diferentemente do alegado pela impugnante, os
valores relativos a crédito prêmio de IPI não foram oferecidos a tributação.
Desse modo, é incabível o lançamento contábil de estorno de uma receita,
quando esta jamais foi assim escriturada, pois na verdade foi lançada como
despesa, reduzindo, assim, o resultado do exercício. O estorno possível no
presente caso teria como efeito o acréscimo no valor do resultado de 2008, e
deveria ser lançado como estorno de despesa, o que teria o mesmo efeito de um
lançamento de uma receita.
Diante dos fatos acima descritos, não é possível outra conclusão que não seja por
considerar que as despesas declaradas como estorno do crédito prêmio de IPI de
outros anos e dos respectivos juros SELIC não poderiam ser declaradas como
despesas operacionais do ano calendário de 2008, por ausência de previsão legal,
tal qual descrito na autuação, razão pela qual mantenho o lançamento.
De acordo com o transcrito, é de se concluir que a autoridade julgadora não levou
em conta o oferecimento do crédito prêmio do IPI à tributação, fato incontroverso nos autos e
atestado pela autoridade lançadora, conforme excerto acima apresentado.
Assim, sem apreciar os argumentos da defesa, negou provimento ao recurso
voluntário porque, no seu entendimento, não haveria nada a ser estornado, posto nada ter sido
previamente oferecido à tributação.
Em sede de apreciação inaugural do recurso voluntário, este Colegiado entendeu
que o acórdão recorrido deveria ter se manifestado sobre os argumentos apresentados na peça
impugnatória e determinou a realização de novo julgamento pela DRJ.
Desta feita, foi prolatada a decisão no 107-027.349, de 26/03/2025, que igualmente
considerou a impugnação improcedente. Desta feita, contudo, os argumentos da defesa foram
examinados.
Em brevíssima síntese, os principais argumentos para a manutenção do lançamento
fiscal foram os seguintes:
i)
A autoridade julgadora não comunga do entendimento apresentado pela
autoridade fiscal que valores escriturados na contabilidade tenham sido
oferecidos à tributação, já que esta dependeria do cumprimento de
obrigações acessórias;
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
12
ii)
Os documentos apresentados, quando cotejados com as DIPJ dos períodos
(2002 a 2004), não confirmam que os valores do crédito prêmio do IPI
teriam sido oferecidos à tributação;
iii)
As despesas utilizadas para deduzir as bases de cálculo dos impostos e
contribuições devem ser relacionadas aos fatos geradores do período em
que são utilizadas;
iv)
Os créditos compensados em 2002, 2003 e 2004 o foram pela totalidade do
crédito prêmio de IPI, ao passo que a tributação correspondeu a no máximo
25% do incentivo fiscal;
v)
Se a pretensão da Contribuinte era simplesmente reverter receitas já
tributadas, deveria igualmente ter quitado os débitos extintos por
compensação decorrente do crédito prêmio de IPI;
vi)
Em consulta aleatória aos sistemas eletrônicos de compensação, constatou
que débitos foram extintos por compensação oriunda de crédito prêmio de
IPI.
Considerou ainda o acórdão recorrido que não houve demonstração inequívoca e
precisa do oferecimento à tributação em 2002, 2003 e 2004 dos valores de crédito prêmio de IP,
de modo que considerou sem objeto a tese da defesa, que diz respeito sobre a possibilidade de
reversão, como despesas, das receitas antes tributadas.
Cientificado do novo acórdão de impugnação, a Recorrente reitera que os valores
dos créditos prêmios de IPI foram oferecidos à tributação nos anos de 2002 a 2004.
Afirma que não houve acréscimo patrimonial decorrente das compensações
realizadas com crédito prêmio do IPI, ao contrário do afirmado pela DRJ.
Defende a regularidade do procedimento por ela adotado, pois entende que o
estorno realizado em 2008 neutralizou um acréscimo provisório e que não deveria ter sido
oferecido à tributação entre 2002 e 2004 (Recurso voluntário, fl. 972):
Retomando a questão de mérito, o lançamento revela-se improcedente, pois
assume a premissa equivocada de que não haveria amparo legal para o
procedimento adotado em 2008 pela RECORRENTE, o qual teve o objetivo de
regularizar os efeitos contábeis e fiscais relativos ao direito que fora reconhecido
de forma prematura entre 2002 e 2004.
Com efeito, o estorno havido em 2008 nada mais fez do que neutralizar acréscimo
que se revelou provisório e que, desse modo, não poderia ter sido oferecido à
tributação entre 2002 e 2004.
Informa que os fundamentos para o estorno decorrem das regras contábeis e
tributárias vigentes, inclusive a Lei das S/A:
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
13
A Lei das S/A, notadamente seus arts. 176, III, e 187, determinam a elaboração
das demonstrações financeiras, incluindo o resultado do exercício, segundo os
preceitos da lei comercial. O lucro líquido, conforme os arts. 189 e 191 da mesma
lei, é o valor remanescente do resultado do exercício após a subtração dos
prejuízos acumulados, da provisão para o Imposto sobre a Renda e das
participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias.
Apresentou ainda, como fundamento, o Regulamento do Imposto de Renda,
notadamente os arts. 247 e 273 (fl. 975):
Nesse sentido, os fundamentos legais para o procedimento adotado pela
RECORRENTE são justamente aqueles que regulam a apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. O conceito de lucro real, nesse aspecto, era definido na época
pelo art. 247 do RIR/1999, como “o lucro líquido do período de apuração ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto”. No caso da CSLL, previsão equivalente constava da IN SRF 390/2004
(arts. 36 e 37).
Ao final, alega iliquidez no lançamento em função de supostamente ter ocorrido
erro na apuração levada a efeito pela autoridade fiscal.
Passo à análise dos argumentos para decidir. Principio pelo final da Resolução no
1202-000.281.
De fato, quando da Resolução no 1202-000.281 este relator aventou uma aparente
incompatibilidade entre os dados tabulados pelo fisco e aqueles constantes da DIPJ entregue pela
Contribuinte. A questão foi assim apresentada:
Noto ainda que, aparentemente, os valores utilizados pela autoridade fiscal para
computar as adições e exclusões do ano-calendário 2008 estão em desacordo
com as informações da respectiva DIPJ, impondo-se o esclarecimento da origem
dos valores lançados na linha “(+) adições/(-) exclusões” da planilha de fl. 185,
bem como se foram ou não consideradas as antecipações constantes das linhas
14 e 18 da ficha 12A da mesma declaração para o cálculo do IRPJ a pagar, e ainda
o valor da linha 74 da ficha 17 para o cálculo da CSLL a pagar.
Contudo, não há equívoco nenhum na apuração do fisco. De fato, os valores da
linha “adições” da planilha não correspondem aos mesmos valores da DIPJ. Entretanto, a
divergência se dá porque a autoridade fiscal partiu, para seu cálculo, do Lucro Líquido antes do
IRPJ e da CSLL, ao passo que na DIPJ o valor imediatamente antes das adições é o lucro líquido
antes do IRPJ. Veja-se:
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
14

De acordo com a planilha, o valor tabulado antes das adições soma R$
689.960.216,78 e as adições somam R$ 1.420.006,71, de modo que o total do exercício calculado
pela Contribuinte é de (-) R$ 688.540.210,07.
Já a DIPJ está assim declarada:

[...]

Parte-se do Lucro Líquido antes do IRPJ (R$ 628.390.571,17) ao invés do Lucro
Líquido antes do IRPJ e da CSLL, como utilizado pelo fisco. A linha “outras exclusões”, com valor
de R$ 61.569.645,61 corresponde exatamente ao valor da CSLL, de modo que ao ser adicionado ao
Lucro Líquido antes do IRPJ, perfaz a soma utilizada pela autoridade fiscal antes da adição
declarada.
Assim, não há reparos a fazer nos cálculos apresentados.
Superada a questão do cálculo, há de se apreciar o mérito da contenda. A questão
que está posta é saber se a pessoa jurídica poderia, em 2008, deduzir como despesas valores
oferecidos à tributação em períodos anteriores.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
15
Inobstante a fundamentação do acórdão recorrido, há de se considerar que o fisco
admitiu expressamente que os valores relativos ao crédito prêmio do IPI foram contabilizados
como receita nos anos de 2002 a 2004:

Diante desta constatação (nos termos do Relatório de Verificação de Infração), caso
os valores contabilizados não tivessem sido regularmente oferecidos à tributação, caberia ao fisco
deixar estampada no referido Termo esta omissão.
Em função destes fatos, considero que o oferecimento à tributação dos valores
relativos ao crédito prêmio de IPI são incontroversos, opinião não compartilhada pelos julgadores
da DRJ.
Disso deflui que a solução da contenda passa por avaliar a regularidade do
procedimento adotado pela pessoa jurídica que, em 2008 deduziu como despesas valores
oferecidos à tributação nos anos de 2002 a 2004.
Para o fisco, em consonância com a DRJ, a operação praticada não possui
fundamento legal, de modo que a dedução seria indevida.
A Recorrente defende que o procedimento por ela adotado é um mero estorno
contábil-fiscal visando alcançar a neutralidade da operação.
O estorno é um procedimento adotado para a retificação de um lançamento
contábil, conforme NBC T 16.5:
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL (Incluído pela Resolução CFC n.o 1.437/13)
26. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro
realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio
de:
(a) estorno;
(b) transferência; e
(c) complementação
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
16
Consiste num lançamento inverso àquele originalmente registrado, anulando-o
totalmente.
Deste modo, no caso dos autos, se a pessoa jurídica afirma que contabilizou como
redução do custo em 2002, 2003 e 2004 os valores do crédito prêmio de IPI, o estorno da
operação seria um lançamento inverso àqueles, de modo que o custo seria majorado naqueles
períodos. Não foi este o procedimento adotado.
Remanesce então a hipótese de se reverter, em 2008, fatos que aumentaram a
tributação nos anos de 2002 a 2004.
E aqui os fundamentos apresentados pela defesa ajudam a elucidar o caso, mas não
em seu favor. De início, veja-se o que dispõe a Lei no 6.404/1976 (com destaques acrescidos):
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras,
que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as
mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
[...]
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos
e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou
fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem
como despesa; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
17
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
O exercício, por outro lado, está assim informado na mesma norma:
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Já a Lei no 9.430/1996 estabelece a apuração do IRPJ em seu art. 1o:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Não há dúvida, portanto, que o registro do fato contábil deve ser realizado levando-
se em conta o período em que produziu efeitos na pessoa jurídica.
No caso em análise, se os lançamentos contábeis reputados indevidos estão
registrados nos anos-calendário 2002 a 2004, sua correção deveria ter sido operacionalizada
naqueles exercícios.
A Contribuinte, ao providenciar a suposta correção no ano de 2008, mantém a
irregularidade dos anos anteriores e ainda macula a contabilidade do exercício em que
contabilizou as referidas despesas, reduzindo indevidamente o resultado deste período.
Melhor sorte não assiste à Recorrente quando invoca os arts. 247 e 273 do RIR/99,
que estão assim redigidos:
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
18
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
[...]
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança
de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
O primeiro artigo transcrito reforça a apuração do lucro líquido do período de
apuração, que evidentemente deve refletir os fatos jurídicos de interesse tributário nele ocorridos.
Já o art. 273, inciso II é expresso ao considerar que a inexatidão quanto ao período
de apuração é causa para o lançamento fiscal quando dele resultar redução indevida do lucro real
em qualquer período de apuração.
É evidente que as despesas registradas em 2008, sem qualquer relação com fatos
ocorridos naquele ano, reduziram indevidamente o lucro real do período, de modo que o
lançamento fiscal está plenamente justificado.
Por fim, além de não haver, como bem afirmado pela autoridade fiscal e ratificado
pela DRJ, fundamento legal para o procedimento adotado pelo sujeito passivo, salta aos olhos a
patente irregularidade na correção dos valores relativos ao crédito prêmio de IPI nos anos de 2002
a 2004.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.264 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720035/2011-63
19
Desde a implantação do Plano Real, não se fala mais em correção monetária ou
atualização de valores levados a registro na contabilidade. Bem verdade que existe previsão legal
para a correção do indébito tributário, mas aplica-se exclusivamente ao pagamento indevido ou a
maior. Veja-se a previsão do art. 30, § 4o da Lei no 9.250/1995:
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
Conforme demonstrado no Termo de Informação Fiscal, a Recorrente deduziu em
2008 os valores dos créditos prêmios de IPI dos anos 2002 a 2004 corrigidos pela SELIC:

Se não há previsão legal para a dedução como despesas de 2008 de fatos jurídicos
ocorridos nos anos de 2002 a 2004, menos ainda existe norma que autorize a indevida correção
dos valores dos referidos incentivos fiscais, posto não se tratar de pagamentos indevidos ou a
maior, mas de receitas contabilizadas naqueles períodos.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1015
DF CARF MF
Original